Tribunal: TJBA
Processo: 8041929-92.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8041929-92.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: LUCIANA DOS SANTOS SANTANA e outros (2)

Advogado(s):

APELADO: ROSEMEIRE LIMA BOMFIM e outros

Advogado(s): SAMANTHA ORNELLA ALVES DE JESUS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO. ESBULHO POSSESSÓRIO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA COMUM. DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO COLEGIADA SOB ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO EXTRAPATRIMONIAL. DANOS MORAIS NÃO PRESUMIDOS NA ESPÉCIE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER INFRINGENTE. RECURSO DE INTEGRAÇÃO UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Tratam os autos de embargos de declaração, opostos pela parte autora, contra acórdão proferido em sede de apelação cível, o qual deu parcial provimento ao recurso para determinar que a parte demandada arcasse com os custos de adequação estrutural do imóvel da embargante, visando evitar risco de desabamento e permitir o pleno funcionamento da rede de água e esgoto. A Corte, contudo, indeferiu o pedido de indenização por danos morais ante a ausência de prova robusta quanto à sua ocorrência. A embargante sustenta que o acórdão não enfrentou adequadamente os argumentos relacionados à violação dos direitos da personalidade, pretendendo, mediante os aclaratórios, a reforma da decisão com efeito modificativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em vício de omissão ao analisar a pretensão de reparação por danos morais decorrentes de esbulho possessório com construção irregular em área comum, ou se a insurgência constitui mero inconformismo com o resultado do julgamento, utilizando-se indevidamente os embargos declaratórios como sucedâneo de recurso de reforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração constituem recurso de integração destinado exclusivamente à correção dos vícios taxativamente previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, com o escopo de aprimorar a prestação jurisdicional.

4. A utilização do recurso horizontal para manifestar inconformismo com o mérito da decisão colegiada, buscando a reapreciação da matéria já decidida, revela-se inadmissível, porquanto extrapola os estreitos limites dos embargos declaratórios.

5. Na espécie vertente, a embargante pretende a reforma do julgado sob o argumento de que o esbulho possessório, quando acompanhado de circunstâncias que violam direitos da personalidade, extrapola a mera lesão patrimonial e enseja reparação moral, porquanto configurada a conduta ilícita das demandadas ao realizarem construções irregulares.

6. Inexiste, contudo, o vício apontado, porquanto a matéria fora devidamente enfrentada pelo colegiado, que expressamente consignou a necessidade de comprovação dos danos morais alegados, registrando que, no caso concreto, não se tratava de hipótese de dano
in re ipsa
.

7. Revela-se clarividente que a insurgência da embargante não se fundamenta na existência de vício no julgado, mas sim no inconformismo com a conclusão alcançada pelo colegiado, pretendendo, mediante os aclaratórios, a rediscussão da matéria e a reforma do
decisum
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Embargos de declaração rejeitados. Acórdão embargado mantido por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração constituem recurso de integração destinado exclusivamente à correção dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reforma da decisão embargada. 2. Inexiste omissão quando a matéria controvertida foi devidamente apreciada pelo colegiado, ainda que a conclusão alcançada seja contrária à pretensão da parte embargante. 3. A utilização dos embargos declaratórios como sucedâneo de recurso de reforma, fundada em mero inconformismo com o resultado do julgamento, revela-se inadmissível."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em

REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.